Tribunal: TJES
Processo: 5000819-21.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-21.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: WR GESTAO DE RECURSOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SERASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto por Serasa S/A contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença reconheceu a negativação indevida e fixou indenização de R$2.000,00. Serasa interpôs recurso alegando ausência de responsabilidade, por ter cumprido o dever legal de envio de notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento, pela Serasa, da obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, mediante envio de notificação ao endereço fornecido pelo credor, afasta sua responsabilidade por danos decorrentes de inscrição posteriormente reconhecida como indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que O Serasa enviou notificação prévia ao endereço informado pelo credor, não se exigindo a comprovação do recebimento, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 404/STJ).
5. Ausência de ato ilícito por parte do Serasa, que atua como depositária de informações prestadas pelo credor e cumpriu as exigências legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado provido para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Serasa S/A.
Tese de julgamento:
“O envio de notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, independentemente da comprovação do recebimento, afasta a responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pela negativação indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000819-21.2024.8.08.0062

RECORRENTE: SERASA S.A.

RECORRIDA: MANIA DE QUEIJO ALIMENTOS E DERIVADOS LIMITADA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SERASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto por Serasa S/A contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença reconheceu a negativação indevida e fixou indenização de R$2.000,00. Serasa interpôs recurso alegando ausência de responsabilidade, por ter cumprido o dever legal de envio de notificação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento, pela Serasa, da obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, mediante envio de notificação ao endereço fornecido pelo credor, afasta sua responsabilidade por danos decorrentes de inscrição posteriormente reconhecida como indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que O Serasa enviou notificação prévia ao endereço informado pelo credor, não se exigindo a comprovação do recebimento, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 404/STJ).
5. Ausência de ato ilícito por parte do Serasa, que atua como depositária de informações prestadas pelo credor e cumpriu as exigências legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado provido para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Serasa S/A.
Tese de julgamento:
“O envio de notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, independentemente da comprovação do recebimento, afasta a responsabilidade do órgão de proteção ao crédito pela negativação indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MANIA DE QUEIJOS E DERIVADOS LTDA – ME
em face de
WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – ME
e
SERASA S/A
. A parte autora narra que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA, referente ao contrato nº 39554081, firmado, supostamente, com a primeira ré, cuja existência nega, afirmando jamais ter celebrado qualquer negócio com referida empresa. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, bem como a compensação por danos morais.

O SERASA S/A apresentou contestação (ID 12827772), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mera depositária das informações repassadas pela credora. No mérito, sustenta ter cumprido o disposto no art. 43, §2º, do CDC, notificando previamente a parte autora quanto à negativação, razão pela qual não haveria ilicitude nem dever de indenizar.

A sentença (ID 12827781) julgou procedente o pedido para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 406,30 (quatrocentos e seis reais e trinta centavos), referente ao contrato nº 39554081, determinando a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes mantido pela SERASA S/A; b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre a prestação pecuniária incidirá juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação e, a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Irresignado, o requerido SERASA S/A interpôs recurso inominado (ID 12827782), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não teria responsabilidade pela inscrição, pois teria cumprido com seu dever legal de notificação prévia.

Contrarrazões pela parte autora (ID 12827784), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (ID 12827783).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Entendo que
o recurso deve ser provido para afastar a responsabilidade do SERASA S/A
, pelas razões a seguir expostas.

A controvérsia gira em torno da suposta ausência de notificação prévia à inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, o que teria ensejado a condenação solidária do SERASA ao pagamento de danos morais.

Contudo, a documentação acostada aos autos comprova que o SERASA efetivamente remeteu correspondência ao endereço fornecido pela credora, nos termos exigidos pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (ID 12827773, pág. 05).

Ademais, a parte autora não impugnou a existência da notificação. Em réplica, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (ID 12827780), não infirmando os documentos apresentados.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais estabelece que a simples remessa da notificação para o endereço informado pelo credor é suficiente, sendo desnecessária a comprovação de recebimento:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERASA -
NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO ENVIADAS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 43 § 2º, DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ - ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO ERRÔNEO - DADOS FORNECIDOS PELO CREDOR - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SERASA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO - SÚMULA 404 DO STJ - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL RECURSO PROVIDO (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1575131-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - J. 22.09.2016) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil.3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório
.4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo ( REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)(destaquei).

Assim, tendo o SERASA S/A demonstrado que cumpriu integralmente a obrigação legal de notificação prévia, não se configura ilicitude capaz de ensejar a sua responsabilização.

A responsabilidade pelo débito indevido, bem como pelos danos morais eventualmente decorrentes da negativação, deve recair exclusivamente sobre a empresa que originou a cobrança e forneceu os dados.

Diante disso, deve ser afastada a responsabilidade solidária do recorrente SERASA S/A, mantendo-se a condenação apenas em face da empresa credora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a responsabilidade do
SERASA S/A
, julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação ao ora recorrente.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)